Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729053-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZADORA DE OLIVEIRA LOURENCO EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de ID 68335114 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. A embargante alega que a decisão proferida é omissa. Sustenta, em síntese, que havia formulado pedido subsidiário de desistência do recurso na hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Decido. Na hipótese, verifica-se que o pedido de desistência foi efetivamente formulado pela embargante em petição de ID 68381358 após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 6808831), sem que houvesse pronunciamento expresso sobre o requerimento. Assim, há omissão a ser suprida. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para conhecer o pedido de desistência do recurso inominado de ID 67710461. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA